Tribunal: TJMT
Processo: 0001696-73.2018.8.11.0094
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001696-73.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES FERREIRA - CPF: 055.630.641-40 (APELANTE), WELLINGTON ALVES FERREIRA - CPF: 056.213.861-75 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON ALVES FERREIRA - CPF: 055.630.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON ALVES FERREIRA - CPF: 056.213.861-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – VETORIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE VALORADA NEGATIVAMENTE – FUNDAMENTAÇÃO BASEADA APENAS EM CONDENAÇÕES ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE DEMANDA ANÁLISE TÉCNICA – NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL POR PROFISSIONAL HABILITADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA QUE SE IMPÕE

– REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – SEGUNDA FASE –RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA PRETEXTADA – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ‘AQUÉM’ DO MÍNIMO LEGAL – REGIME ABERTO MANTIDO
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A valoração negativa da personalidade do agente requer fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que demonstrem traços psicológicos do indivíduo reveladores de má índole ou desajuste social, não podendo ser inferida apenas da existência de condenações anteriores, que constituem matéria atinente aos antecedentes criminais.

"Diante da complexidade da psique humana, é inviável o exame da circunstância judicial da personalidade do agente sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados, visto que, além de não dominar tal área de conhecimento, o magistrado possui um breve contato com o acusado, o que torna temerária e precipitada a tentativa de avaliação da imensa gama de elementos subjetivos inerentes à personalidade do indivíduo." (TJ-MT 00336116820198110042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023).

Afastada a valoração negativa da personalidade e reconhecendo-se favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em que pese o reconhecimento da confissão qualificada (quando o réu admite a conduta, mas nega o elemento subjetivo do tipo), aplicável seria a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Todavia, na hipótese de pena-base fixada no mínimo legal, incide o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por WELLINGTON ALVES FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que o condenou pela prática do crime de receptação simples (art. 180, ‘caput’, do Código Penal), à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 221128712), o apelante almeja a reforma parcial da sentença, postulando o afastamento da negativação da circunstância judicial referente à personalidade do agente, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada. Por fim, prequestiona a matéria.

Em contrarrazões (ID 221128717), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente e, por consequência, reduzir a pena-base e a reprimenda final ao mínimo legal previsto para o crime de receptação, na ementa assim sintetizada: (ID 226309665)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À PERSONALIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE. A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES NÃO É JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEL A PERSONALIDADE DO AGENTE. NECESSÁRIA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra a valoração negativa da circunstância judicial referente à personalidade do agente, bem como, busca o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada.

Para a melhor análise, transcrevo a dosimetria da pena:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia e
CONDENO
o réu
WELLINGTON ALVES FERREIRA
,

já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180,
caput,
do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

A pena prevista para o delito previsto no art. 180 do Código Penal é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu, nos termos do art. 68 do Código Penal, tocante ao delito previsto no art. 180 do Código Penal. Iniciando pelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

Culpabilidade:
inerente ao tipo penal, de modo que não há nada a valorar negativamente nesta circunstância;
Antecedentes:
apesar das anotações criminais, o réu é tecnicamente primário;
Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito dela, de modo que não se pode valorar;
Personalidade do agente
: aqui se verifica que o acusado possui a personalidade voltada para a prática criminosa, eis que, conforme ele afirmou em seu interrogatório, já foi condenado 3 vezes pela prática do crime de tráfico de drogas e, mesmo assim continuou se envolvendo com atividades ilícitas/irregulares, sendo flagrado com uma poção de entorpecente além de conduzir uma motocicleta sem a placa;
Motivo do crime
: restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade;
Circunstâncias do crime:
não há elementos para valorar;
Consequências do crime:
foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa;
Comportamento da vítima
: não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de um circunstância judicial desfavorável ao réu, aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base, em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
correspondentes, cada dia-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes da pena, motivo pelo qual mantenho-a no mínimo lega. Na terceira fase, não há causa de diminuição tampouco de aumento da pena, pelo que torno
DEFINITIVA a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
correspondentes, cada dia-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos
.

Da detração.
A detração deverá ser realizada pelo Juízo da
execução penal.
Conforme entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o desconto do período da prisão provisória do acusado deve ser realizado por ocasião da execução penal, dada a impossibilidade de computar, com segurança, o tempo em que o acusado permaneceu preso, até porque a detração, neste momento, não irá influenciar na determinação do regime de cumprimento da reprimenda do réu.
Regime de Cumprimento.
Com efeito, o regime de cumprimento de pena da acusada deverá ser ABERTO, em consonância com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

No mais, deixo de realizar a detração, por ser irrelevante para fixação do regime inicial da pena, em consonância com o disposto no art. 387, §2º, do CPP, tendo a ré permanecido presa preventivamente por período inferior a nove meses.
Substituição por Restritivas de Direitos e SURSIS.
Com fulcro no art. 44, I, e art. 77,
caput
, ambos do CP, tenho que não estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa aplicada, sendo também incabível a substituição condicional da pena, tendo em vista a vedação prevista no art. 44, III e consequentemente inviabiliza o
sursis
, nos termos do art. 77, III, do CP.
”
(Negritado no original)

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No caso dos autos, ao que se apresenta
a valoração negativa da personalidade do agente, na primeira fase da dosimetria, correu sob o fundamento “
de que verifica que o acusado possui a personalidade voltada para a prática criminosa, eis que, conforme ele afirmou em seu interrogatório, já foi condenado 3 vezes pela prática do crime de tráfico de drogas e, mesmo assim continuou se envolvendo com atividades ilícitas/irregulares, sendo flagrado com uma poção de entorpecente além de conduzir uma motocicleta sem a placa
"(sic.)

Embora o Código Penal estabeleça como uma das circunstâncias judiciais a personalidade do agente, sua análise não é tarefa simplória, tampouco pode ser realizada de forma superficial, tendo em vista que se trata de elemento complexo da psique humana. De fato, a personalidade deve ser entendida como o conjunto de qualidades morais e traços psicológicos do indivíduo, cuja avaliação adequada demandaria um estudo técnico, geralmente conduzido por profissionais habilitados das áreas da psicologia ou psiquiatria.

Não se pode confundir personalidade com antecedentes criminais, pois a existência de processos ou condenações anteriores não é apta, por si só, a demonstrar que o agente possui personalidade voltada à criminalidade. Isso porque, como bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça em seu parecer, a personalidade possui contornos próprios que não se confundem com o histórico criminal do indivíduo.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ART. 176 DO CP. PERSONALIDADE DOS AGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE CONDENAÇÕES SÚMULA 444/STJ. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. AUMENTO PELOS MOTIVOS DO CRIME NÃO JUSTIFICADA. PENA-BASE REDUZIDA AO PISO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.3. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça vinha admitindo a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e, ainda, da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem.4. Recentemente, todavia, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a entender que as condenações transitadas em julgado, mesmo que em maior número, não podem ser utilizadas para majorar a pena-base em mais de uma circunstância judicial, devendo ser valoradas somente a título de maus antecedentes.5. Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência, e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de bis in idem.6. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. No caso, porém, não restou declinada motivação concreta para a elevação da pena-base pela personalidade dos réus.7. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." 8. Quanto aos motivos do crime, tal circunstância judicial somente poderá ser reconhecida como desabonadora caso não integre o tipo penal e não configure agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição de pena. In concreto, o Juiz sentenciante não apresentou fundamentação concreta para valorar negativamente essa vetorial, explicitando que os agentes agiram "por pura futilidade, consumindo grande quantidade de bebidas alcóolicas e alimentos, consciente de que não possuía dinheiro para pagar por seu exagerado consumo" (e-STJ, fl. 57). Tais circunstâncias, de fato, não permitem a exasperação da reprimenda pelos motivos do crime, por se tratarem de elementos ínsitos ao tipo penal do art. 176 do CP e que não denotam a maior gravidade do intento dos agentes.9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena dos pacientes correspondente ao delito do 176 do CP a 15 dias de detenção, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.”(HC n. 538.995/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 26/11/2019.)

No caso concreto, o juízo singular valorou negativamente a personalidade do apelante com base apenas em alegadas condenações anteriores e na imputação do porte de drogas, sem apresentar elementos concretos que efetivamente comprovassem que ele possui personalidade voltada à prática criminosa. A fundamentação adotada não se mostra idônea para avaliar negativamente a personalidade, pois, como já demonstrado, a existência de condenações anteriores não é suficiente para tal análise.

Ademais, conforme apontado pelo parecer ministerial:

"diante da complexidade da psique humana, é inviável o exame da circunstância judicial da personalidade do agente sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados, visto que, além de não dominar tal área de conhecimento, o magistrado possui um breve contato com o acusado, o que torna temerária e precipitada a tentativa de avaliação da imensa gama de elementos subjetivos inerentes à personalidade do indivíduo" (TJ-MT 00336116820198110042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023).

Assim, o pedido comporta provimento devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente, fixando-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA

No que concerne ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, "d", do Código Penal), registro que, ainda que fosse reconhecida tal circunstância, a pena não poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal, conforme entendimento cristalizado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Uma vez fixada a pena-base no mínimo legal (1 ano de reclusão), a eventual incidência de atenuantes não permitiria a redução da reprimenda para patamar inferior. Essa é a orientação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica nos julgados recentemente apontados pelo Procurador de Justiça em seu parecer:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE CANCELAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Portanto, ainda que fosse reconhecida a confissão qualificada do apelante, a pena-base, já fixada no mínimo legal, não poderia ser ainda mais reduzida.

DOSIMETRIA DA PENA

Considerando o provimento parcial do recurso para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente, passo à nova dosimetria da pena:

Na primeira fase

a
nalisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
Culpabilidade
: normal à espécie, não ultrapassando a reprovabilidade inerente ao tipo penal;
Antecedentes
: o réu é tecnicamente primário, conforme reconhecido na sentença;
Conduta social
: poucos elementos foram coletados a respeito, razão pela qual não há como valorar negativamente;
Personalidade do agente
: afastada a valoração negativa, conforme fundamentação do acórdão, por não haver elementos técnicos suficientes para caracterizá-la;
Motivos do crime
: restringiram-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade do delito;
Circunstâncias do crime
: não há elementos para valoração negativa;
Consequências do crime
: foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva;
Comportamento da vítima
: não contribuiu para a prática do crime, razão pela qual, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 0
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na

segunda fase

Não há agravantes reconhecidas. Quanto à atenuante da confissão qualificada pleiteada pelo apelante, ainda que fosse reconhecida, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula n.231 do STJ. Mantenho, portanto, a pena no patamar de
0
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira inexistem

causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, de modo que fixo a pena definitiva em 0
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o quantum da pena e a primariedade do réu, em observância ao disposto no art. 33, §2º, "c", do Código Penal, preservo o regime inicial
ABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Cito, o aresto de minha relatoria:

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da ministerial, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, no sucessivo, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente e, por conseguinte, fixar a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025